Tribunal: TJMT
Processo: 1038946-49.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038946-49.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. TEMA 1.282 DO STJ. SEGURADORA SUB-ROGADA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença de procedência e julgar improcedente ação regressiva de indenização proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a decisão agravada deve ser reformada diante da alegação de suficiência da prova produzida pela seguradora e da possibilidade de redistribuição do ônus probatório em desfavor da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se transfere à seguradora sub-rogada em ação regressiva.

4.

Os documentos apresentados para comprovação do sinistro consistem em laudos e pareceres produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária e sem observância do contraditório.

5.

A ausência de disponibilização dos equipamentos para inspeção pela concessionária inviabilizou a apuração técnica independente da origem dos danos e do alegado nexo causal.

6.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não afasta o dever da autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem autoriza a restauração indireta da inversão probatória afastada pela orientação vinculante do STJ.

7.

As razões recursais reproduzem argumentos já examinados na decisão agravada, sem demonstrar erro de fato ou de direito apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista nas relações de consumo, incumbindo-lhe demonstrar os fatos constitutivos do direito regressivo, sendo insuficientes documentos produzidos unilateralmente e sem contraditório para comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra a decisão monocrática de id. 362063872, que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para reformar a sentença e julgar
improcedente
a Ação Regressiva de Indenização proposta pela seguradora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pela segurada. Argumenta que a documentação produzida nos autos seria suficiente para comprovar a ocorrência do dano elétrico e o respectivo nexo causal com falha na prestação do serviço público de distribuição de energia.

Defende que a concessionária detinha melhores condições técnicas para demonstrar a regularidade do fornecimento de energia elétrica na data do evento danoso, motivo pelo qual seria cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova. Aduz, ainda, que o entendimento firmado no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça não impediria a incidência dessa técnica processual, tampouco afastaria a responsabilidade da concessionária.

Sob tais argumentos, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno para restabelecimento da sentença de procedência.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 373752870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a decisão monocrática proveu o apelo da concessionária ré por entender que a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. não demonstrou o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano, fundamentando-se na impossibilidade de inversão do ônus da prova e na insuficiência de laudos unilaterais.

Nesse contexto, insta salientar que a sub-rogação prevista no art. 786 do CC transfere à seguradora os direitos materiais do segurado, mas não as prerrogativas processuais de natureza personalíssima conferidas ao consumidor hipossuficiente.

Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 1.282, fixando que:
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
. Embora a tese mencione competência, a fundamentação abrange a impossibilidade de transferência da inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, incumbia à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, especialmente a efetiva ocorrência de perturbação na rede elétrica e o nexo causal entre tal evento e os danos constatados nos equipamentos supostamente atingidos.

Cumpre destacar que os documentos que instruem a petição inicial possuem caráter estritamente unilateral. O relatório de regulação e o laudo de oficina foram elaborados por profissionais contratados pela própria agravante, sem que a ENERGISA MATO GROSSO tenha sido convocada para acompanhar a vistoria ou manifestar-se sobre as conclusões técnicas no momento da constatação dos danos.

Além disso, não houve demonstração de que os equipamentos alegadamente danificados foram disponibilizados para inspeção pela concessionária, circunstância que inviabilizou a realização de averiguação técnica independente acerca da origem dos danos e do alegado nexo causal.

Nessas condições, não é possível atribuir à agravada o ônus de desconstituir prova unilateral produzida exclusivamente pela seguradora, sobretudo após a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282.

Também não prospera a alegação de que seria aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Isso porque a decisão agravada não se fundamentou apenas na ausência de registros operacionais da concessionária, mas principalmente na inexistência de prova técnica idônea e produzida sob contraditório capaz de demonstrar que os danos decorreram efetivamente de falha imputável à distribuidora de energia.

A redistribuição do ônus probatório não pode servir para dispensar a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de sua pretensão, nem para restaurar, por via transversa, a inversão do ônus da prova expressamente afastada pelo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, portanto, que as razões do agravo interno se limitam a reiterar argumentos já enfrentados e devidamente analisados na decisão monocrática, sem apontar qualquer erro de fato, equívoco jurídico ou superação da orientação jurisprudencial que lhe deu suporte.

Desse modo, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática de Id. 362063872 por seus próprios fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026